Tribunal: TJBA
Processo: 8025285-21.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025285-21.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUCIMARIO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO SANEAMENTO APÓS INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do CPC, em razão da não regularização da representação processual, apesar de intimações específicas. O apelante sustenta a validade da procuração com assinatura eletrônica e requer o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da não regularização da representação processual da parte autora, mesmo após oportunizada a correção do vício. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando, intimada, a parte autora não sana vício de representação processual, conforme previsão expressa do art. 76, § 1º, I, do CPC. A extinção não é automática nem prematura quando precedida de intimações específicas e oportunidade efetiva de regularização, permanecendo a inércia da parte. A alegação genérica de validade de assinatura eletrônica não afasta o fundamento concreto da decisão quando o instrumento apresentado é considerado insuficiente e não é regularizado no prazo concedido. A representação processual regular constitui pressuposto de validade do processo, não sendo mera formalidade dispensável à luz da instrumentalidade das formas. A ausência de citação da parte ré impede a angularização processual, reforçando a adequação da extinção na fase inicial do procedimento. A inexistência de formação da relação processual impede a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal. A teoria da causa madura não se aplica quando há vício processual antecedente que impede o exame do mérito. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8025285-21.2025.8.05.0080, em que figuram, como apelante, JUCIMARIO DOS SANTOS PEREIRA, e, como apelado, BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)